Tribunal: TJMT
Processo: 1019249-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019249-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 24.977.076/0001-30 (AGRAVANTE), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – ÁGUA E ESGOTO – LEI AUTORIZATIVA – REVOGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO – PROVIMENTO.

Em vista de a lei autorizativa da realização do processo licitatório, para a concessão do serviço de água e esgoto do Município de Rosário Oeste/MT, ter sido revogada, o prosseguimento da licitação deve ser obstado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Câmara Municipal de Rosário Oeste, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001077-84.2019.8.11.0032, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar, págs. 02/05 (id. 28620966 ).

A Recorrente alega que o Agravado pretende realizar licitação pública, para concessão dos serviços de água e esgoto do município de Rosário Oeste/MT, sem que haja autorização legislativa nesse sentido.

Afirma que o Prefeito, ao realizar a licitação, sem autorização legislativa, viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade, visto que o gestor deve pautar as suas condutas nas leis existentes.

Enfatiza que o ato ilegal tinha data anunciada para acontecer, qual seja, o dia 18/12/2019, quando haveria a abertura das propostas e homologação do vencedor, o que demonstrava a possibilidade de grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Diante disso, postulou a concessão da antecipação da tutela recursal, para que deferimento da liminar, pleiteada na ação de base e, de consequência, fosse suspensa a realização da licitação municipal.

O Recurso foi distribuído no Plantão Judiciário e o Desembargador Plantonista, Dirceu dos Santos, entendeu não ser o caso de apreciação, determinando a sua redistribuição, durante o expediente normal, págs. 01/03 (id. 28635976).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, págs. 01/03 (id. 28696475).

O Recorrido apresentou a sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do Recurso, págs. 01/09 (id. 34573950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, págs. 01/03 (id. 35825980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020